Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-89.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700832-89.2020.8.07.0011 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: J C PEIXOTO POLPAS DE FRUTAS - ME, JORCELINO CARVALHO PEIXOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICÁVEL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 1. Demonstrado que as taxas empregadas nos relatórios de atualização do numerário devido guardam similitude com aquelas constantes da cédula de crédito bancário, afigura-se prescindível a produção de prova pericial invocada pelo devedor. 2. A sentença deve limitar-se ao pedido, tendo em vista a vinculação do Julgador ao alcance estabelecido pela lide (partes, causa de pedir e pedido), observando, desse modo, o princípio da congruência ou da adstrição. 3. A cobrança dos juros remuneratórios, em si, não é ilegal e, em regra, o Judiciário tem entendido que aqueles pactuados, mesmo acima de 12% (doze por cento) ao ano, não são abusivos. 4. A utilização da taxa média de mercado como balizador para todas as operações de crédito determinaria um tabelamento de preços em detrimento da livre concorrência, extremamente saudável ao consumidor, pois se existe uma taxa média é porque algumas instituições cobram taxas superiores e outras inferiores, permitindo ao consumidor a melhor escolha. 5. Se as disposições contratuais apresentadas nos autos pela parte autora não revelam o expresso ajuste sobre a comissão de permanência, então não há como ter por imprópria a fixação de outros parâmetros na sentença recorrida, que terminou por afastar a utilização dessa espécie de encargo moratório. 6. Quando ambos os litigantes perdem, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 7. Recursos não providos. O recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, defendendo a aplicação do princípio pacta sunt servanda. Argumenta ser descabida a alegação de que as cláusulas contratuais foram impostas de maneira unilateral ou que são desfavoráveis à parte recorrida. Ademais, sem a indicação de dispositivo legal afrontado, sustenta as teses jurídicas: a) da legalidade da comissão de permanência e da possibilidade de cumulação contratual da multa e juros; b) da inexistência de excesso do valor cobrado. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 (ID 34766600 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 422 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto às teses jurídicas sustentadas, referentes à legalidade da comissão de permanência e a possibilidade de cumulação contratual da multa e juros, bem como a inexistência de excesso do valor cobrado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029